Tribunal: TJSP
Processo: 1104016-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pela apelada. Litigância de má-fé do apelante de fato verificada. Honorários recursais não arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104016-52.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSUÉ
APARECIDO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HIPERCARD BANCO
MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104016-52.2018.8.26.0100 -Voto no 20901
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo
do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão.
Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de
crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a
existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que
não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos
juntados pela apelada. Litigância de má-fé do apelante de fato
verificada.
Honorários
recursais
não
arbitrados.
Recurso
desprovido.
VOTO n° 20901
RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por
Josué Aparecido Ramos em face da instituição financeira. Alega o autor, em
síntese, que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes por
iniciativa da ré em razão de diversos débitos. Sustentou, ainda, que tal fato
ensejou dano moral.
Sobreveio sentença a fls. 331/333, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
desde a data do trânsito em julgado. Condenou, ainda, o autor ao pagamento
de multa em função da litigância de arbitrada em 10% do valor atualizado da
causa, com fundamento no art. 81 do CPC.
Apela o demandante (fls. 358/400) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, em resumo, (A) a inexistência de comprovação da
dívida; (B) a ocorrência de dano moral passível de indenização; e, por fim,
(C) requer o provimento do apelo.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104016-52.2018.8.26.0100 -Voto no 20901
3
decidido (fls. 443/446). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e isento de
preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade processual (fls. 74).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Luiz Antonio Carrer, merece ser mantida na íntegra.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no Código
de Defesa do Consumidor, os elementos de convicção proporcionados não
conferem sustentação à pretensão do autor, ora apelante.
O recorrente, afirma não se recordar da dívida no valor
descrito na exordial, apontada nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, colacionando ao feito apenas o documento de fls. 71/73, que
comprova o apontamento realizado em seu nome.
A recorrida, credora do contrato apresentado, por seu
turno, em sua contestação, afirma que (fls. 83/93):
Em que pese às alegações trazidas na exordial sobre
eventual desconhecimento do débito que ensejou a
cobrança
e
o
apontamento,
conforme
documentos
anexos, a parte autora contratou junto ao réu Cartão de
Crédito
HIPERCARD
NACIONAL
de
n.
o
6062.****.****.8142, na data de 11/01/2009. Salienta-
se ainda que o plástico foi desbloqueado pela parte autora
na data de 21/07/2012, após o recebimento do cartão na
data 14/03/2012. Outrossim, mister esclarecer que ainda
houve a emissão na mesma data do cartão principal e de
um cartão adicional, em favor de Sr. a Veronica Ramos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104016-52.2018.8.26.0100 -Voto no 20901
4
mesma quem recebeu os produtos e assinou o AR. Não
bastasse isso, muito embora omita tal fato, conforme
pode ser observando também nos documentos anexos,
todas as faturas eram devidamente enviadas para o
endereço da parte autora cadastrada no sistema do
Requerido e informado pela parte autora no momento da
contratação do produto, qual seja, o logradouro R
VITANTONIO MASTROROSA, no 69, Bairro: JARDIM
PRINCESA, Cidade de São Paulo/SP, sendo que referido
endereço é o mesmo informado no Extrato SCPC e Serasa
em fls. 71, frisa-se juntado nos autos pela própria parte
autora. (...) A parte autora manteve ativa sua relação
com o Réu de julho/2012 a março/2016, ocasião em que
ocorreu o cancelamento de seu cartão decorrente
ausência
de
pagamento,
sendo
o
saldo
devedor
enquadrado e enviado para cobrança na data de
19/03/2016. Ao longo do tempo em que perdurou o
vínculo entre as partes, pouco mais de 03 (três) anos,
houve a utilização regular do produto, ocorrendo diversos
pagamento regular e habitual de várias faturas (doc.
Anexo - faturas), até o momento da inadimplência.
Deste modo, o débito inscrito teria origem em dívida
contraída pelo uso de cartão de crédito. E a apelada colacionou cópia das
faturas do referido cartão demonstrando a ocorrência de pagamentos parciais,
aviso de recebimento do cartão pela Sra. Verônica Nogueira Ramos, a qual
possuía um cartão adicional vinculado ao cartão principal do demandante (fls.
123/200). Acrescenta-se que o endereço constante nas faturas é o mesmo
informado no documento juntado pelo próprio recorrente (fls. 71).
O apelante, em réplica, não impugnou especificamente a
informada inadimplência. Limitou-se apenas a impugnar, de forma genérica, a
existência de comprovação da dívida (fls. 209/300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104016-52.2018.8.26.0100 -Voto no 20901
5
Nesse sentido, destaca-se o observo pelo douto juízo a
quo (fls. 332):
A relação entre as partes é consumerista. Contudo, as
alegações autorais carecem de qualquer verossimilhança.
São genéricas e desprovidas de fundamentação concreta.
Deixo de inverter, pois, o ônus da prova. A autora
impugna toda e qualquer alegação da ré e falta com a
verdade ao dizer que não há relação entre as partes. Além
disso, a prova juntada por meio de mídia digital com
registro telefônico confirma que a autora contratou, sim,
os serviços de crédito da ré. O contrato de uso de cartão
de crédito que cria a relação jurídica entre as partes é
típico de adesão, e pode ser facilmente encontrado na
internet. Sendo assim, rejeito a tese autoral de
desconhecimento da dívida.
Ora, não foi especificamente impugnada a contratação.
Nem a situação de inadimplência. Consequentemente, pouco importa, aqui,
que os documentos juntados ao feito sejam telas do sistema interno da
apelada, uma vez que inequívoca a relação jurídica entre as partes.
Assim, a recorrida apresentou a documentação necessária, comprovando fato impeditivo ao direito postulado. Tais
documentos não foram, repita-se, impugnados especificamente. Deste modo,
incoerente a alegação de desconhecimento do débito.
Além disso, em momento algum o apelante alegou de
modo claro e concreto a ocorrência de fraude ou qualquer vício do
consentimento, apenas se apegando, genericamente, à inexistência de
comprovação da dívida.
Pouco importa que os valores inscritos não correspondam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104016-52.2018.8.26.0100 -Voto no 20901
6
exatamente aos das faturas colacionadas, uma vez que pode haver inscrição
da quantia original ou da atualizada. Assim, tal fato não possui o condão de
infirmar a caracterização da situação de inadimplência do apelante.
No mais, o recorrente não é hipossuficiente para a
produção da prova do seu direito, pois poderia ter colacionado ao feito os
comprovantes de pagamento das faturas do cartão de crédito.
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o
débito ora discutido. Correta, portanto, a postura da apelada em exercer seu
direito, apontando o nome do devedor nas entidades de proteção ao crédito.
Consequentemente,
inexistente
responsabilidade
civil,
toma-se
por
prejudicado o pedido de indenização e desnecessária qualquer discussão sobre
eventual aplicação ou não da súmula no 385 do STJ ao presente caso.
No mais, há de se reconhecer ao recorrente, como bem
consignado na r. sentença, a condição de litigante de má-fé. Evidente que se
utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que
se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a
verdade dos fatos, afirmando que desconhecia o débito apontado no cadastro
de proteção ao crédito, enquanto, na realidade, sabia que este tinha origem
no contrato não adimplido.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% sobre o valor atualizado da causa (originalmente atribuído em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104016-52.2018.8.26.0100 -Voto no 20901
7
5.298,86
fls. 57), para 20%, ressalvada a gratuidade processual
concedida a fls. 74.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)